Tribunal: TJDFT
Processo: 0725463-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto Órgão: CÂMARA CRIMINAL Número do processo: 0725463-96.2021.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL Requerente: EDUARDO GONÇALVES DE SOUSA Requerido: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ================= DESPACHO ================== Instados, conforme despacho anterior (ID 29561470), os advogados Dr. RAFAEL ARAÚJO PROCÓPIO – OAB/DF 50.126 e Dra. JESSICA ALVES DE OLIVEIRA – OAB/DF 54.587 informaram que, nos presentes autos, continuam patrocinando a defesa do requerente Eduardo Gonçalves de Sousa. Por isso, postulam a desconsideração do pedido de desistência da ação revisional interposto pela Dra. Lyz Barbosa da Silva e para que seja oficiado à OAB/DF, a fim que tome as providências necessárias para apurar possível transgressão ao art. 11 do Código de Ética e Disciplina da OAB[1]. Por fim, requerem o prosseguimento da presente Revisão Criminal, salientando que já foi solicitada, junto ao presídio em que se encontra segregado o requerente, a atualização da procuração. É o relatório do necessário. Oficie-se à OAB/DF nos termos agenciados pela Defesa do requerente, anexando cópia integral dos presentes autos (RVC no 0725463-96.2021.8.07.0000), bem como da RVC no 0725649-22.2021.8.07.0000. Após a juntada da procuração atualizada nestes autos, conforme consignado pela Defesa do requerente, dê-se prosseguimento aos trâmites processuais necessários para julgamento desta Revisão Criminal. Brasília-DF, 25 de outubro de 2021. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO RELATOR [1] Art. 11. O advogado não deve aceitar procuração de quem já tenha patrono constituído, sem prévio conhecimento deste, salvo por motivo justo ou para adoção de medidas judiciais urgentes e inadiáveis.